Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CHEQUE ASSINADO EM BRANCO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SACADA. SUSTAÇÃO NÃO REALIZADA. APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA E DEVOLUÇÃO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DO BANCO SACADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do artigo 36 da Lei n. 7.357/1985, “Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito”.
2. Deixando o titular da conta corrente de observar a norma inserta no artigo 36, da Lei n. 7.357/1985, não há como ser considerada ilícita a conduta do banco sacado, ao permitir a segunda apresentação da cártula e ao promover a devolução da cártula em virtude da falta de provisão de fundos.
3. Não estando evidenciada ilicitude na conduta da instituição financeira sacada, mostra-se inviabilizada a declaração de inexistência da dívida e o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.